Tribunal: TJDFT
Processo: 0723708-74.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. DESPESAS CONDOMINIAIS PELA FRAÇÃO DO IMÓVEL. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a inicial da ação de execução de título extrajudicial e julgou extinto o feito, por não verificar a liquidez do título executivo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o preenchimento dos pressupostos para o regular processamento da execução de título extrajudicial de despesas condominiais.
III. Razões de decidir.
3. As contribuições condominiais são consideradas títulos executivos, desde que documentalmente comprovadas, observando-se os pressupostos para regular processamento da execução, consoante os arts. 783 e 784, inc. X, do CPC.
4. A previsão de rateio proporcional à fração ideal do imóvel não supre a ausência de fixação nominal das contribuições, pois a liquidez depende da indicação literal dos valores aprovados.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A previsão das despesas condominiais com base na fração ideal do imóvel impede o reconhecimento da liquidez do crédito, exigindo-se prova inequívoca dos valores das cotas inadimplidas.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, inc. X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: APC 0707647-41.2025.8.07.0007, Des. Rel. Fernando Tavernand, 2a Turma Cível, p. 24.09.2025.